Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (CPC, ART. 373, I): NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (Id.18876303/06) (CPC, Art. 99, § 2o)
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo consumidor/recorrente com vistas à reparação por danos morais decorrentes de suposta inscrição ilegítima de seu nome em cadastro de proteção ao crédito perpetrada pela empresa de telefonia/recorrida. Aduz o requerente que o contrato de prestação de serviço foi cancelado, com isenção da multa de fidelidade e com a retirada dos aparelhos em 31.8.2019. Entrementes, em 25.10.2019 foi efetuada a cobrança de fatura no valor de R$ 82,51, a qual houve acordo com o devido cancelamento. Informa a “negativação” do nome do requerente em órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA).
B. Ainda que o requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço, e em resposta da empresa ao PROCON exista declaração que “após as regularizações confirmamos a positivação do nome do consumidor aos órgãos de proteção ao crédito” (reclamação no PROCON – Id 18876247), a ausência do extrato do SERASA impossibilita a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo a falha da prestação de serviço do recorrido gerou a negativação do nome, e se no momento da inclusão da anotação objeto da lide, preexistiam outros registros para efeito de observância do entendimento contido na Súmula 385 do STJ.
C. Não cumprido o ônus probatório (CPC, Art. 373, I), escorreita a sentença que concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais.
III. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, Art. 98, § 3o).